Tribunal: TJBA
Processo: 8027357-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027357-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO AGRAVADO: RAQUEL BERNARDO MESQUITA Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DOENÇA CATALOGADA PELA OMS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL APLICÁVEL APENAS A TRATAMENTOS COM FINALIDADE ESTÉTICA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, conforme prescrito pelo médico da paciente, ou, alternativamente, arque com as despesas necessárias em estabelecimento não credenciado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade ou não de custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento para obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada, conforme prescrito pelo médico assistente da agravada. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, por estar incluída na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 E66). 4. A exclusão prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e no art. 17, parágrafo único, IV, da Resolução Normativa ANS nº 465/2021 limita-se a "tratamentos de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética", não se aplicando ao caso em análise, em que o tratamento possui finalidade terapêutica para controle de doença crônica que coloca a saúde e a vida da paciente em risco. 5. A documentação médica apresentada indica expressamente a necessidade de tratamento em regime de internação, em caráter de urgência, destacando que a paciente já foi submetida a procedimento cirúrgico bariátrico e a tratamento com plasma de argônio, sem sucesso terapêutico. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica adequada ao paciente acometido de doença coberta (REsp 1645762/BA). 7. O argumento de irreversibilidade da medida em razão do alto custo do tratamento deve ser sopesado com o bem jurídico tutelado - a saúde e a vida da agravada - prevalecendo o direito à saúde sobre interesses econômicos quando existem evidências robustas da necessidade e urgência do tratamento prescrito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A obesidade mórbida, como doença catalogada pela OMS, possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 2. A exclusão de cobertura para tratamentos de emagrecimento prevista na Lei nº 9.656/1998 e nas normativas da ANS aplica-se exclusivamente àqueles com finalidade estética, não abrangendo tratamentos para obesidade mórbida com finalidade terapêutica. 3. Havendo indicação médica específica e tentativas anteriores frustradas de tratamentos menos invasivos, é abusiva a negativa de cobertura para internação em clínica especializada no tratamento da obesidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, caput, e 10, IV; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017; TJMG, Agravo de Instrumento CV nº 1.0024.13.399518-3/002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027357-27.2025.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e Agravada Raquel Bernardo Mesquita, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator